Tribunal: TCU
Processo: 002.230/2026-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Programa Farmácia Popular do Brasil (no da TCE no sistema: 3128/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 2659/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor do estabelecimento comercial F. Max Clara Ltda., solidariamente com Marlon Max Barbosa Alvarenga, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos públicos no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), modalidade "Aqui Tem Farmácia Popular", no período de 23/11/2011 a 27/4/2012, o que teria ocasionado um prejuízo de R$ 62.564,88, em valores históricos, aos cofres do FNS. Considerando que o termo a quo para início da contagem do prazo prescricional no presente processo, nos termos do art. 4o, inciso IV, da Resolução-TCU 344/2022, consiste na emissão do Relatório de Auditoria da Auditoria-Geral do Sistema Único de Saúde (AudSUS) (peça 2), datado de 15/09/2014; Considerando que, por meio do aviso de recebimento (AR) à peça 31, datado de 21/09/2015 foi realizada a notificação de Moacir Paulo de Alvarenga, na qualidade de responsável legal por F. Max Clara Ltda., acerca do Relatório Complementar de Auditoria da AudSUS; Considerando que o ato processual seguinte (peça 32), no âmbito do FNS, trata-se do ofício de notificação de Marlon Max Barbosa Alvarenga, datado de 22/12/2021; Considerando o transcurso de prazo superior a cinco anos entre esses atos, sem que tenha ocorrido qualquer outro ato interruptivo da contagem do prazo prescricional, conforme o art. 5o da Resolução-TCU 344/2022; Considerando as propostas uniformes da AudTCE e do Ministério Público junto ao TCU; ACORDAM, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em consequência, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 2o e 11 da Resolução-TCU 344/2022; b) dar ciência deste Acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 002.230/2026-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: F. Max Clara Ltda. (11.686.180/0001-23); Marlon Max Barbosa Alvarenga (XXX.740.276-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.